Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-38.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento – Preliminar

Ementa:

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da Tabela Prática do TJ/SP – Índice que se revela adequado para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427622
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002038-38.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada LAURA FRASSATTO SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-38.2015.8.26.0132 - Catanduva 2/8
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: LAURA FRASSATTO SIMÕES
VOTO no 119699
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Depósito
realizado como garantia do juízo Ausência de razão no quanto
sustentado em sede de impugnação Possibilidade de considerar o
montante depositado como pagamento
Depósito serve não
apenas para garantir à execução, como também para,
oportunamente, servir como meio de pagamento Preliminar
rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEGITIMIDADE
ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento
Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
CORREÇÃO
MONETÁRIA Decisão agravada que determinou a utilização
dos índices da Tabela Prática do TJ/SP Índice que se revela
adequado para atualizar monetariamente os débitos para fins de
cobrança judicial Entendimento pacificado pela 17a Câmara de
Direito Privado.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Verba indevida Depósito realizado dentro
do prazo legal Hipótese de decisão proferida em incidente
processual Entendimento jurisprudencial do STJ Pagamento
voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do
CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 176/184) interposta contra a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-38.2015.8.26.0132 - Catanduva 3/8
fls. 134/139 que rejeitou a impugnação, e ante o depósito, julgou extinto o processo nos
termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o requerido, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão do processo em
razão do REsp no 1.391.198-RS; depósito foi realizado como garantia do juízo, e não
pagamento; excesso de execução, pois os juros de mora devem ser afastados, ou sua
incidência deve ser a partir da citação na execução; correção monetária pelos índices de
poupança; descabimento da condenação em honorários. Por fim, aponta dispositivos para
fins de prequestionamento.
Preparo realizado a fls. 185/187.
Contrarrazões estão a fls. 191/199.
É O RELATÓRIO.
Tem razão em parte o recorrente.
De plano, deixe-se consignado que a princípio o MM. Juiz a quo não tomou
o depósito de fls. 58 como pagamento, fazendo apenas e tão somente na sentença de
extinção do processo, depois de ter analisado a impugnação ofertada pelo recorrente.
Logo, a sustentação feita no apelo a título de preliminar não tem sentido,
uma vez que, existindo depósito de valor da dívida efetuado pelo apelante, e verificado que
o mesmo não tinha razão no quanto sustentou em sua impugnação, confirmado o montante
em execução, evidente que poderia ser a importância depositada a fls. 58 reputada como
pagamento da dívida, sendo que o depósito em comento sempre é feito para que venha não
só servir de garantia à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de
pagamento do valor excutido, não havendo nem como imaginar-se de forma diferente.
Dessa forma, não tendo ocorrido nenhuma irregularidade pertinente ao
depósito e ao fato de finalmente ter sido considerado para fins de pagamento da dívida em
questão fica rejeitada a preliminar trazida no apelo.
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-38.2015.8.26.0132 - Catanduva 4/8
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp no
1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-38.2015.8.26.0132 - Catanduva 5/8
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que se refere ao índice de correção monetária aplicável, igualmente,
não assiste razão ao recorrente.
Como bem fundamentado pelo MM. Juiz a quo, a aplicação da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça para fins de correção monetária ao invés dos índices da
caderneta de poupança, se revela de fato, mais adequada para atualizar monetariamente,
para fins de cobrança judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos
inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou entendimento
no sentido do quanto acima exposto:
“Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos Inflacionários.
Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta c.
Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital.
(...)
Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor
intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até
o efetivo pagamento.
(...)
Recurso improvido” (Apelação no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, tem-se como parâmetro a
data da citação para a ação civil pública, termo este que também restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, caindo por terra toda
a argumentação do apelante em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-38.2015.8.26.0132 - Catanduva 6/8
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-38.2015.8.26.0132 - Catanduva 7/8
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
No que toca à verba honorária fixada em favor do apelado nesta fase de
cumprimento de sentença, razão assiste ao recorrente, ainda que por outro fundamento.
Consultando-se o processo, verifica-se que o depósito de fls. 58 foi realizado
dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o recorrido direito à fixação de verba
honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata, na hipótese, de
decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a imposição
daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-38.2015.8.26.0132 - Catanduva 8/8
2. Recurso especial provido" (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Por ser deste modo, determina-se o afastamento da imposição feita ao
apelante ao pagamento da verba honorária.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator